Tribunal: TJDFT
Processo: 0710526-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PROVA COMPLEXA. DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CONCESSIONÁRIAS E FABRICANTE. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte ré contra sentença que: julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos para 1) DETERMINAR que a parte ré - solidariamente - promova a substituição da peça denominada MECATRONIC do veículo do autor, bem como arque com as despesas de mão-de-obra necessária à realização do serviço em comento, bem como 2) CONDENAR a parte ré - solidariamente – a pagar à parte autora R$390,00, a título de indenização por danos materiais. Em suas razões, a ré VOLKSWAGEN DO BRASIL argui preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis em razão da complexidade da matéria, pois o veículo não está mais sob a garantia de fábrica e conta com mais de 208.000 km rodados. No mérito, sustenta que a autora não traz aos autos qualquer documento que comprove defeito de fabricação e pugna pela inexistência de dano material, pois o serviço foi prestado pela concessionária e é devida a respectiva remuneração. Por sua vez, a ré V12 MOTORS suscita preliminar de ilegitimidade passiva, pois não revendeu e comercializou o veículo e muito menos o fabricou. Afirma que realizou o serviço de diagnóstico após receber o veículo para análise, enviado pela recorrida, e que instalou a peça encaminhada pelo fabricante, em 2018. Argui também preliminar de incompetência dos juizados especiais em razão da necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, alega que não pode ser responsabilizada pelo desgaste natural das peças do veículo, bem como que não é razoável admitir vício de fabricação após longos anos de uso e depois de ter percorrido mais de 200 mil km. Já a ré BRASAL COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS argui preliminar de decadência do direito da consumidora, uma vez que o CDC estabelece o prazo de 90 dias para reclamar por vícios ocultos e o veículo da autora apresentou problemas em 2014, ano da compra do veículo, tendo a autora ajuizado a presente ação reclamando pelo vício tão somente 10 anos depois de evidenciado o alegado vício. Suscita a incompetência dos Juizados Especiais. Sustenta a ilegitimidade passiva da comerciante. No mérito, alega que o único contato que teve com a recorrida foi na entrega do veículo e todos os reparos foram realizados pela corré V12.
II. Recursos próprios, tempestivos e com preparos regulares. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, com amparo na teoria da asserção. De igual modo, não prospera a tese de incompetência absoluta, porquanto os fatos podem ser elucidados por meio das provas constantes dos autos, sendo desnecessária a produção de prova pericial. Preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta em razão da complexidade da matéria rejeitadas.
IV. Igualmente rejeito a prejudicial de mérito, porquanto, conforme o artigo 26, §3o, do CDC, tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito, levando-se em consideração a vida útil do produto. Prejudicial de mérito rejeitada.
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor, nos moldes da Lei 8.078/90. O artigo 18 do CDC preconiza que todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Neste sentido é a jurisprudência do STJ quanto à responsabilidade da concessionária: “O STJ firmou o entendimento de que a concessionária e o fabricante de automóveis possuem responsabilidade solidária em relação ao vício do produto ou defeito do serviço, por integrarem a cadeia de consumo” (AgInt no AREsp n. 1.939.147/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 10/8/2022).
VI. Os documentos dos autos demonstram que a autora adquiriu o veículo junto à ré BRASAL VEÍCULOS em 2014 e que em 2015 o veículo começou a apresentar problema no câmbio, tendo sido inclusive trocada a mecatrônica do câmbio, sem resolução do problema (ID 61639956). Consta que em 2018 a autora relatou problema na marcha do veículo e que em 2023 foi sugerido à autora a troca da mecatrônica e embreagem do carro (ID 61640310).
VII. Nos termos do art. 373 do CPC, cabe à parte autora apresentar provas constitutivas de seu direito e à parte ré apresentar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da autora, o que não ocorreu, uma vez que, apesar das alegações de que o automóvel da autora está fora da garantia e conta com mais de 200 km rodados, não apresentaram qualquer prova para infirmar a alegação de que o defeito do veículo é de fabricação.
VIII. Desse modo, os elementos de prova permitem constatar que o defeito é intrínseco ao veículo, ou seja, existe desde sempre, porquanto, verifica-se que ainda quando estava em garantia a mecatrônica do câmbio foi trocada, vindo novamente a apresentar defeito. Portanto, à mingua de qualquer das excludentes do §3o do artigo 14 do CDC, a sentença que determinou às rés, solidariamente, que promovam a substituição da peça denominada mecatrônica do veículo deve ser mantida.
IX. Quanto à alegação da ré V12 de que o dano material não é devido, já que o serviço foi devidamente prestado, observa-se da nota fiscal de ID 61640310 que o serviço prestado foi de diagnóstico da necessidade de troca da mecatrônica, o que atrai a responsabilidade de ressarcimento para a parte ré.
X. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno as recorrentes vencidas ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.